Tribunal: TJDFT
Processo: 0738262-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 95 do Código de Processo Civil é dispositivo voltado para a fase processual de conhecimento, quando o direito ainda é controvertido. É natural que, nesta fase, cada parte, segundo a distribuição ordinária dos ônus probatório, arque com os custos inerentes às provas que pretende produzir;

2. A fase de liquidação objetiva apenas fixar qual o valor devido pela condenação, razão porque cabe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais;

3. Recurso conhecido e provido.